Tribunal: TJBA
Processo: 8000353-44.2024.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000353-44.2024.8.05.0034 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO APELADO: CARLOS ALEXANDRE COSTA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA A ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATUAL. INOBSERVÂNCIA DO TEMA 1.132/STJ. MORA NÃO COMPROVADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA em razão da sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Cachoeira/BA, que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão ajuizada em face de CARLOS ALEXANDRE COSTA, sob o fundamento de ausência de constituição em mora do devedor fiduciário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a notificação extrajudicial encaminhada a endereço diverso do constante no contrato é apta a comprovar a constituição em mora do devedor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária exige, como pressuposto específico de admissibilidade, a comprovação da constituição em mora do devedor, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132 dos recursos repetitivos, fixou a tese de que é suficiente, para a constituição em mora, o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a comprovação do recebimento. 5. No caso concreto, o aviso de recebimento juntado aos autos demonstra que a notificação foi enviada para endereço distinto daquele previsto no instrumento contratual. 6. A irregularidade no envio da notificação inviabiliza a constituição válida do devedor em mora, o que impede o prosseguimento da ação por ausência de pressuposto processual, razão pela qual é acertada a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso não provido. Sentença mantida. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; CPC, arts. 485, IV e § 3º, 489, § 1º, IV, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.132 (REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS); STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016; TJ-BA, AI nº 8011557-27.2023.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão, 3ª Câmara Cível, pub. 26.07.2023; TJ-MG, AC nº 0239641-02.2014.8.13.0707, Rel. Des. Ramom Tácio, 16ª Câmara Cível, j. 14.06.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000353-44.2024.8.05.0034, em que figuram como apelante ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e como apelado CARLOS ALEXANDRE COSTA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto do relator. Des(a). Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM1108